Tribunal: TJSP
Processo: 0038456-07.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação simples (art. 180, "caput", do CP) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a desclassificação da imputação para a modalidade culposa (§ 3o do artigo 180 do Código Penal); (ii) a redução das penas-base aos mínimos montantes legais; e (iii) a concessão dos benefícios da "Justiça Gratuita" –

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação simples (art. 180, "caput", do CP) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a desclassificação da imputação para a modalidade culposa (§ 3o do artigo 180 do Código Penal); (ii) a redução das penas-base aos mínimos montantes legais; e (iii) a concessão dos benefícios da "Justiça Gratuita" – Autoria e materialidade bem demonstradas – Dolo da receptação que restou igualmente evidenciado, porquanto o sentenciado foi surpreendido na condução da motocicleta descrita na denúncia, cujo motor fora acionado mediante "ligação direta", sem dispor dos documentos do veículo ou qualquer justificativa aceitável para a sua posse – Penas e regime prisional bem fixados – Aferição da capacidade econômica do sentenciado para arcar com o pagamento das "custas judiciais" que incumbirá ao r. Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em
que é apelante RONILDO SANTOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento
às reprimendas.V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
2
VOTO no 13607
Apelação no 0038456-07.2015.8.26.0224
Comarca: GUARULHOS 5a Vara Criminal
Apelante: RONILDO SANTOS PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Receptação simples (art. 180, “caput”,
do CP)
Recurso defensivo visando a absolvição do
sentenciado
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, (i) a desclassificação da imputação para
a modalidade culposa (§ 3o do artigo 180 do Código Penal);
(ii) a redução das penas-base aos mínimos montantes
legais; e (iii) a concessão dos benefícios da “Justiça
Gratuita”
Autoria e materialidade bem demonstradas
Dolo da receptação que restou igualmente evidenciado,
porquanto o sentenciado foi surpreendido na condução da
motocicleta descrita na denúncia, cujo motor fora acionado
mediante “ligação direta”, sem dispor dos documentos do
veículo ou qualquer justificativa aceitável para a sua posse
Penas e regime prisional bem fixados
Aferição da
capacidade econômica do sentenciado para arcar com o
pagamento das “custas judiciais” que incumbirá ao r. Juízo
das Execuções Criminais, no momento oportuno Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 5a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos às fls. 223/228, por meio da qual
foi condenado pela prática do delito do artigo 180, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 11 dias-multa, contra ela se insurgiu o
sentenciado supramencionado à fl. 236, arrazoando o apelo o i.
Defensor Público que o assiste às fls. 243/253.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
3
O i. Defensor Público pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a desclassificação da
conduta para a modalidade culposa; (ii) a redução das penas-base
aos mínimos montantes legais; e (iii) a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 257/261), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 268/281).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento, eis que os argumentos
trazidos com a respectiva peça de sustentação não têm força para
depreciar o sólido conteúdo da decisão hostilizada.
Não há que falar-se em absolvição, uma vez que os fatos
narrados na denúncia ficaram bem demonstrados, não remanescendo
dúvida alguma quanto ao dolo da receptação.
RONILDO SANTOS PEREIRA foi processado e condenado às
penas inicialmente mencionadas porque, nas circunstâncias de tempo
e lugar descritas na denúncia, “recebeu e conduziu, em proveito
próprio, o motociclo Honda/XRE 300, placas EHR-1918... pertencente
à vítima Leonardo Fernandes Dias Nobre, coisa que sabia ser produto
de crime [roubo]” (fl. 73).
Com o exame dos elementos de convicção trazidos ao
processo, verifica-se que a origem ilícita dos bens descritos na

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
4
denúncia tornou-se incontroversa, ante a ausência de qualquer prova
que pudesse infirma-la.
A
vítima
Leonardo
Fernandes
Dias
Nobre,
nas
duas
oportunidades em que ouvida (fl. 7 e mídia que acompanha os autos
digitais), disse que “foi abordado por dois indivíduos armados que
levaram sua moto... Sua moto foi localizada no mesmo dia, em poder
de dois indivíduos... [Ela] estava com ligação direta e sem retrovisores
quando foi apreendida pelos policiais” (cf. sentença, fl. 224).
Os policiais militares Marcos Antônio Batista (fl. 4) e Marcelo
Dias de Oliveira (fl. 6), em depoimentos amplamente coincidentes,
afirmaram na fase inquisitória que durante patrulhamento de rotina
“suspeitaram dos indivíduos que ocupavam a motocicleta [de placa]
EHR 1918... Realizaram a abordagem... Ao pesquisarem a placa...
verificaram que se tratava de produto de roubo, delito ocorrido no
último dia 31 de outubro [nove dias antes]... Não foi localizada a chave
da motocicleta, pois estava em 'ligação direta'... Com o condutor...,
ROMILDO SANTOS PEREIRA, nada de ilícito foi localizado em revista
pessoal. Com o garupa, Marcelo Henrique Silva Rocha, adolescente
de 17 anos de idade, foi localizada uma arma de fogo... [ROMILDO]
disse que a motocicleta seria de um amigo... Não sabia da [sua]
origem [ilícita]...” (fl. 4). Em juízo (mídia), Marcelo acrescentou que “a
vítima não reconheceu o réu como... o autor do roubo, pois ficou em
dúvida” (mídia anexada ao termo de audiência de fl. 260).
RONILDO, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (fl. 9),
afirmou que “seu amigo [o adolescente] Marcelo o convidou para

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
5
darem uma volta [na motocicleta descrita na denúncia]... Passou a
conduzi[-la]..., quando foram abordados pela Polícia Militar” (fl. 9). Em
Juízo (mídia), acrescentou que não desconfiou da origem ilícita do
veículo, embora tivesse achado “estranho [o fato de] que havia uns
fios soltos e a chave não virava” (cf. sentença, fl. 224).
O adolescente Marcelo, que foi ouvido exclusivamente na fase
inquisitória (fl. 8), disse que “a arma de fogo [apreendida na sua
posse] é de sua propriedade e a comprou há um mês... Encontrou a
motocicleta abandonada... bairro Palmas do Tremembé...” (fl. 8).
Como sabido, nos crimes patrimoniais o encontro do bem
subtraído com o(s) suspeito(s) constitui indício veemente de autoria,
que só é afastado quando há prova segura da inocência do possuidor.

Abundante, nesse sentido, a jurisprudência, como demonstram
os seguintes julgados:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Posse de notebook objeto de furto.
Autoria que se induz da própria posse do objeto. Conjunto probatório que revelou que o agente
recebeu o bem por valor muito abaixo do mercado, sem nota fiscal e em condições que
evidenciavam sua origem escusa. Existência de dolo, considerando que evidente a origem ilícita
do bem. Cegueira deliberada que não permite a desclassificação do delito para a sua forma
culposa. Recurso não provido. (TJSP, Apelação no 0000050-56.2013.8.26.0653 - Relator:
Reinaldo Cintra; Comarca: Vargem Grande do Sul; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 04/02/2016; Data de registro: 15/02/2016)
APELAÇÃO CRIMINAL
RECEPTAÇÃO
Conjunto probatório suficiente para
condenação. Apreensão do bem roubado na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil e
não comprovada Prova testemunhal segura Pena. Manutenção. Réu reincidente. Negado
provimento ao apelo. (TJSP, Apelação no 0001026-11.2013.8.26.0444 - Relator: Rachid Vaz de
Almeida; Comarca: Pilar do Sul; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 18/02/2016; Data de registro: 22/02/2016)
No tocante ao dolo do sentenciado, ressalta aos olhos no caso
em apreço, em que pese o inconformismo do i. Defensor Público.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
6
Tratando-se de receptação, a detecção do dolo do agente há
que ser feita mediante análise das circunstâncias que envolveram o
recebimento do bem oriundo de ilícito, posto que, não se confundindo
com a culpa1, esse elemento subjetivo somente se torna visível
quando se constata, a partir das circunstâncias em que foi
recebido/adquirido o bem, que era virtualmente impossível que o
adquirente desconhecesse sua origem criminosa.
Afinal, ante a impossibilidade de perscrutar o íntimo do agente,
seria ilógico vincular a certeza da existência de dolo à sua confissão,
que em regra não se faz presente mesmo quando fartos os indícios da
receptação.
Também é abundante a jurisprudência desse Egrégio Tribunal
de Justiça no sentido do afirmado supra:
Apelação. Crimes de receptação dolosa e falsa identidade. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante
por ambos os delitos. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária,
tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Condenação mantida.
3. Comete o crime de falsa identidade, o indivíduo que, para ocultar seus antecedentes, fornece
nome de terceiro. Inexistência na espécie, de direito à autodefesa. 4. Penas que não merecem
reparo. Recurso desprovido. (Apelação no 0037665-12.2014.8.26.0050 - Relator: Laerte Marrone;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2a Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento:
19/10/2015; Data de registro: 20/10/2015)
RECEPTAÇÃO pretendida a ABSOLVIÇÃO por atipicidade da conduta ausência de
dolo descabimento circunstâncias fáticas evidenciam o dolo na conduta do recorrente
penas bem dosadas recurso não provido. (Apelação no 0032514-63.2011.8.26.0602 - Relator:
Amaro Thomé; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 08/10/2015; Data de registro: 20/10/2015)
Processo penal. Prova. A apreensão da res em poder do réu gera presunção de autoria
e inverte o ônus da prova. [-] Prova. Crime de receptação dolosa. Dolo. Suficiência de sua
demonstração por indícios e/ou circunstâncias exteriores que envolveram os fatos, desde que
não contrariados por outros elementos de convicção. (Apelação no 0026330-30.2013.8.26.0050 -
Relator: Souza Nery; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara Criminal Extraordinária;
Data do julgamento: 11/09/2015; Data de registro: 15/10/2015)
1 Conforme ensina EVANGELISTA DE JESUS, Damásio. Direito penal, 1o Volume. Parte Geral. 36a ed. São Paulo: Saraiva, 2015,
pág. 340, a aferição da culpa se dá através da “possibilidade de antevisão do resultado... em face das circunstâncias concretas em
que o sujeito se colocou”, é dizer, da previsibilidade enfocada “não do ponto de vista do sujeito que realiza a conduta, mas em face
do homem prudente e de discernimento colocado nas condições concretas”. Daí, ressalta o autor, a doutrina mais recente (teoria
finalista da ação), contrariando a doutrina clássica, considerar que o dolo é “natural”, correspondendo à “vontade de concretizar os
elementos objetos do tipo, não portando a consciência da ilicitude” (op. cit., pág. 328).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
7
No caso destes autos, o réu admitiu que conduzia a motocicleta
descrita na denúncia, cujo motor fora acionado sem utilização da
respectiva chave de ignição, mas por meio de “ligação direta”, o que
evidencia claramente que tinha plena ciência da origem ilícita do
veículo.
Inviável, assim, a reversão da condenação de RONILDO, assim
como a desclassificação pretendida para a forma culposa, uma vez
que a hipótese exorbita a mera negligência, segundo um raciocínio
que adote como parâmetro o discernimento médio de um cidadão
comum.
De outra parte, não merece acolhida a crítica formulada pelo i.
Defensor Público à operação de cálculo das penas-base, que
redundou na sua fixação nos montantes de 1 ano e 2 meses de
reclusão e 11 dias-multa (1/6 acima dos mínimos montantes legais).
Conforme se verifica da r. sentença, o i. Juiz de Primeiro Grau,
na primeira fase do cálculo, justificou tal exasperação com base no
fato de que “o réu apresenta personalidade voltada para a prática
delitiva, tendo em vista que, de acordo com sua F.A. (certidão de fls.
125 repetida às fls. 178), possui condenação por furto, transitada para
o Ministério Público, mas ainda em fase recursal, o que evidencia que
fazia da rapina seu meio de vida” (fl. 170).
Nosso sistema penal, de origem romano-germânica (ou “direito
continental”, como é denominado pelos anglo-saxões da “common
law”) é bastante restritivo no que respeita à tarefa de fixação das

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
8
penas, impondo aos juízes rígida gama de normas e critérios, dos
quais eles não podem se afastar.
O único espaço reservado ao empirismo é o que se refere à
elasticidade na escolha do quantum de pena-base a ser aplicado a
cada crime, que atende à verdade incontestável de que cada caso
possui suas peculiaridades, sendo o juiz da causa a autoridade mais
indicada para aquilatar o grau de resposta estatal necessário para
atender às necessidades preventivas próprias do ambiente em que se
manifesta a realidade delitiva. Afinal, é o juiz da causa que maior
proximidade mantém com os agentes criminosos, vítimas e
testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
de cada uma das circunstâncias judiciais no caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Mas é fato que, desde o advento do Código Penal, passando
pela entrada em vigor da Lei 7.209/84, culminou por transformar-se
em praxe forense a fixação das penas corporais nos patamares
mínimos estabelecidos para cada tipo penal, nada obstante ter o
legislador disponibilizado ao Juiz, no artigo 59 do Código Penal,
diversos critérios voltados a auxilia-lo na tarefa de sua individualização.
Sem embargo, parece claro que a fixação automática das penas
no patamar mínimo, sem observância dos critérios disponibilizados no
mencionado artigo 59 ("a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
9
consequências do crime"), ela sim, importa ofensa aos princípios de
proporcionalidade e igualdade e, em última análise, violação do direito
à "individualização da pena", garantido pela norma do artigo 5o, inciso
XLVI, da Constituição Federal.
Efetivamente, a praxe da fixação sistemática da pena mínima
não apenas frustra a razão de ser do aparato mantido pelo Estado
com a finalidade de punir os violadores da Lei Penal, mas também
estabelece em relação aos condenados por delitos mais leves isto é,
delitos idênticos praticados em circunstâncias menos gravosas para
as vítimas e a coletividade situação de equiparação extremamente
injusta.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução
ao Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no
juízo originário2, sempre que não é visível qualquer traço de
teratologia, injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de
Segundo Grau prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo
juiz singular, já que não lhe incumbe emitir pronunciamento
jurisdicional em substituição àquele que não está em desacordo com
os normais padrões legais e de Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentíssimos precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
2 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela,
o direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode
conceder 'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [sem destaque
no original].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
10
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena
está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando
malferida alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe
25/05/2016)
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO. ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE
VALORADAS. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O
Código Penal não estabelece critérios objetivos para a fixação da pena; confere ao
juiz relativa discricionariedade. Não demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-
á a denegação de habeas corpus se nele a parte objetivar a "mera substituição do
juízo subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro dos parâmetros
cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC 125.804/SP, Rel.
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC 126.336/MG, Rel.
Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5. Habeas
corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
Ao referir-se à conduta social3 e à personalidade4 do réu, a lei
(art. 59 do C. Penal) remete ao juiz a tarefa de sopesar os informes
disponíveis acerca da vida pretérita do acusado, do ponto de vista
moral e social, segundo seu grau de discernimento, experiência e
valores da sociedade brasileira.
Esses aspectos, que devem ser justificados na sentença, são
multifacetários, podendo ser detectados nos depoimentos de
testemunhas, nos registros de seus anteriores envolvimentos criminais
ou, ainda, via de exame de documentos etc., sem prejuízo das
3 Segundo DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Individualização da pena, 6a ed. (versão digital). Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014, item
7.1.2.2, “Não há dúvida de que uma pessoa de excelente conduta anterior ao crime merece menor censura do que outra,
acostumada a incomodar pessoas, provocar arruaças, agredir a família, enfim, ainda que não tenha formalmente cometido um crime
e por este tenha sido processado o que poderia constituir mau antecedente ou mesmo reincidência , demonstra uma vida
desregrada, até chegar ao cometimento do delito. E não há como fugir, nesse aspecto, de uma culpabilidade voltada aos fatos da
vida e não simplesmente ao fato criminoso praticado”.
4 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, op. cit., item 7.1.2.3, também observa que “justamente para evitar a padronização da pena, após a
constatação de que o delito ocorreu, deve-se levar em consideração, sim, o modo de ser do acusado, inclusive porque a
premeditação do delito, por exemplo, cultivada de forma lenta e gradual, calculada, estudada e maquiavelicamente executada é
demonstrativa de uma personalidade maldosa e desleal, merecedora de maior censura, sem dúvida”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
11
considerações afetas às conjunturas da vida cotidiana e às exigências
da Política Criminal.
No caso destes autos, verifica-se que o i. Julgador de Primeiro
Grau fez expressa alusão aos motivos pelos quais estabeleceu as
penas-base de RONILDO em montantes superiores aos mínimos
fixados no preceito secundário do tipo penal, em particular o seu
extenso histórico criminal, que registra passagens por outros delitos
patrimoniais (cf. folha de antecedentes de fls. 116/119).
Mas não cabe ignorar, também, que pesa contra o sentenciado
a circunstância de haver ele recebido e se prontificado a conduzir a
motocicleta por vias públicas poucos dias após ter ela sido roubada da
legítima proprietária, estando ainda a funcionar por meio de “ligação
direta”, tudo denotando que agiu com dolo especialmente intenso.
Pode-se afirmar, assim, que nada há nos autos que conduza à
conclusão de que o i. Magistrado exerceu com excesso a
discricionariedade que lhe foi atribuída pelo legislador para escolher
com base nos dados objetivos e subjetivos aferidos no curso do
processo
, entre os limites mínimo e máximo abstratamente
cominados, a medida capaz de conformar a resposta estatal mais
ajustada ao apelante em face do delito praticado.

Por fim, é de ser indeferido, nesta altura, o pleito de concessão
dos benefícios da “assistência judiciária gratuita” (fl. 253).
Cabe observar, a respeito, que a obrigatoriedade do pagamento
da chamada “taxa judiciária”, estabelecida pela Lei 11.608/03, em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
12
nada afeta a incidência das normas da Lei 1.060/50 (“Lei da
Assistência Judiciária”).
O termo “isenção” empregado no artigo 3o do último diploma
legal não correspondente a uma garantia a favor do beneficiário,
senão um favor legal, de natureza especial, que se sujeita às
condições estabelecidas pelo poder concedente, entre elas a de que,
nesse caso particular (vide art. 12 da Lei 1.060/50), o agente não
reúna condições de efetuar o recolhimento do valor correspondente
até a ocorrência da prescrição.
No dizer de AMÍLCAR DE ARAÚJO FALCÃO5, na isenção
tributária “há incidência, ocorre o fato gerador. O legislador, todavia,
seja por motivos relacionados com a apreciação da capacidade
econômica do contribuinte, seja por considerações extrafiscais
determina a inexigibilidade do débito tributário."
Não diverge BERNARDO RIBEIRO DE MORAES6, para quem
"a isenção tributária consiste num favor concedido por lei no sentido
de dispensar o contribuinte do pagamento do imposto. Há
concretização do fato gerador do tributo sendo este devido, mas a lei
dispensa seu pagamento".
Desse modo, incumbe ao r. Juízo das Execuções Criminais, no
momento oportuno, aferir a capacidade econômica do sentenciado
para arcar com o seu pagamento das mencionadas “custas”, em nada
interferindo nessa obrigação a hipossuficiência verificada no momento
da prolação da decisão final, ou anteriormente a ela, mas apenas a
5 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988: sistema tributário. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 393.
6 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
13
incapacidade no momento da exigência do pagamento ou até o
momento consumativo do prazo prescricional.
Nesse sentido o entendimento firme do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, como se observa das seguintes ementas:
PROCESSO PENAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO DE
POBREZA. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. EXECUÇÃO. 1. Ainda que o condenado seja
pobre, não pode furtar-se do pagamento dos consectários decorrentes da sucumbência,
devendo a condenação ficar sobrestada pelo período de cinco anos, em decorrência do
seu estado de pobreza, o qual, se alterado, importará no retorno à imposição legal, nos
exatos termos do art. 12 da Lei no 1.060/50. Precedentes. 2. Não se pode desconsiderar a
possibilidade de haver alteração na situação financeira do apenado entre a data da
condenação e a execução do decreto condenatório. Portanto, é na fase da execução que
deve ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita, para fins de isenção
de custas processuais. Precedentes. 3. Recurso não conhecido. (REsp 263021/MG, Rel.
Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 26.02.2002, DJ
18.03.2002 p. 307).
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU BENEFICIÁRIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PAGAMENTO DAS CUSTAS NA FASE
EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Analisando a legislação pertinente,
esta Corte vem entendendo que não pode o beneficiário da gratuidade de justiça furtar-se
ao pagamento das custas, considerando que pode haver alteração na sua situação
financeira. Essa avaliação deve-se dar na fase da execução. Precedentes. Recurso
desprovido. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do
recurso, mas lhe negar provimento (REsp 262961/MG; RECURSO ESPECIAL
2000/0058421-5, Relator(a) Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, j.
07/05/2002, DJU 17.06.2002, p. 289).
RESP. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO NA FASE DE
EXECUÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. A condição de
beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas.
Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória,
quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à
possibilidade do pagamento das custas processuais sem o prejuízo de seu sustento
próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator.
Acórdão. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, conheceu do recurso, mas lhe negou provimento. (REsp 343689/MG;
RECURSO ESPECIAL, 2001/0097336-2, Relator(a) Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, j. 20/02/2003, DJU 22.04.2003, p. 253. Ementa. CRIMINAL).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0038456-07.2015.8.26.0224
14
Relator